Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728295-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CARLOS MAURICIO CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBIU. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta e demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Existe jurisprudência, tanto do STJ como desta Corte, no sentido de que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil”. 3. Considerando que entre a ciência do autor do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. 4. Uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, quanto à divergência entre os valores encontrados na conta individual do PASEP do autor, correta a sentença que estabeleceu a restituição da quantia nos moldes como elencado na petição inicial. Consoante o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, ônus que, todavia, na hipótese, o réu não se desincumbiu. 5. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano. 6. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015. 7. Recursos conhecidos, preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelos desprovidos. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspenso para o autor, dada a gratuidade de Justiça concedida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12, do Decreto 9.978/2019, Lei 9.365/1996, e 64, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. Aduz, ainda, que a competência para processar e julgar as ações que se referem a saques, retiradas e pagamento do PASEP, é da Justiça Federal. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, inscrita na OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse de agir. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva, em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003